Tribunal: TJMT
Processo: 1030458-29.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030458-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEGO CASTRO DE MELO - CPF: 019.720.761-83 (ADVOGADO), GRINGOS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - CNPJ: 27.723.325/0001-59 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS OU COM ATIVIDADE ENCERRADA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONCRETA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Embargos à Execução, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, mediante a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (
arts
. 98 e seguintes) autorizam a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas que demonstrem insuficiência de recursos para custear o processo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 481, exige que a pessoa jurídica comprove sua hipossuficiência de forma efetiva.

5. No caso concreto, os extratos bancários da agravante, referentes ao período de janeiro de 2022 a maio de 2025, demonstram ausência de receita, movimentações financeiras meramente bancárias e inexistência de fluxo de caixa capaz de sustentar atividade empresarial.

6. A decisão agravada não considerou adequadamente a documentação acostada, especialmente em sede de análise liminar, cujo indeferimento inviabilizaria o acesso ao Judiciário e a defesa em execução de valor elevado.

7. A parte agravada não apresentou contraminuta nem impugnou a alegada hipossuficiência, não afastando a presunção de veracidade das provas juntadas.

8. A jurisprudência do STJ reconhece que a aferição da hipossuficiência deve levar em conta a realidade financeira demonstrada nos autos e o risco de comprometimento do exercício do direito de defesa, mesmo para pessoas jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A pessoa jurídica tem direito à gratuidade da justiça desde que comprove, por meio de documentação idônea, a impossibilidade de arcar com os encargos do processo.

2. A ausência de impugnação específica pela parte contrária reforça a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela parte requerente.

3. A negativa de gratuidade da justiça sem análise detida das provas viola o princípio do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 a 102.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2100388/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 02.09.2024,
DJe
05.09.2024; STJ, Súmula 481; TJMT, AI nº 1020069-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030458-29.2025.8.11.0000

GRINGOS COMERCIO DE GAS E
AGUA
LTDA X BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GRINGOS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 1073320-86.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela parte autora.

Inconformada, a agravante sustenta que suas atividades comerciais
encontram-se
encerradas e que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais, sob pena de inviabilizar sua defesa em execução lastreada em cédula de crédito bancário.

Ressalta que os extratos bancários juntados aos autos comprovam ausência de faturamento e inexistência de fluxo de caixa, configurando hipossuficiência apta a autorizar o benefício. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, pela reforma da decisão agravada com o deferimento da gratuidade da justiça (Id. 312598391).

Liminar recursal concedida, suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau (Id. 312960870).

Intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta (Id. 319222854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre o direito da agravante, pessoa jurídica, à concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gringos Comércio de Gás e Água Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura a prestação de assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, em seus
arts
. 98 e seguintes, confere o benefício também às pessoas jurídicas que demonstrem incapacidade de suportar os encargos processuais.

No caso das pessoas jurídicas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 481, exige comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso concreto, evidencia-se dos extratos bancários da empresa agravante que, ao longo do período de janeiro de 2022 a maio de 2025, a agravante vivenciou uma situação de profunda escassez financeira, com movimentações bancárias que refletem estornos de operações de crédito e cobranças bancárias automáticas, sem qualquer indício de receita ou atividade comercial substancial (Id. 312680399 e 312598392).

Igualmente, verifica-se que a execução de origem de n. 1011085-83.2025.8.11.0041 é lastreada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 214.543,45 (duzentos e catorze mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos). Ao passo que no presente agravo foi atribuído, para efeitos legais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Esse cenário demonstra de forma clara a ausência de fluxo de caixa operacional e a existência de apenas movimentações pontuais, incapazes de sustentar atividade empresarial e de impossibilidade de suportar os custos processuais de execução de valor expressivo.

Por conseguinte, a decisão agravada, ao indeferir o benefício sem proceder à análise detida da documentação contábil e bancária deixou de valorizar adequadamente os documentos apresentados, os quais evidenciam a precariedade financeira da agravante, especialmente quando se trata de hipótese liminar cuja negativa impede a discussão do mérito da execução.

Tal postura contraria o princípio constitucional do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV), bem como a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiterado que a concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural não se restringe a critérios objetivos de renda nem exige comprovação de estado de miserabilidade, devendo considerar também circunstâncias subjetivas do caso concreto, como a comprovação do comprometimento da renda e da situação de superendividamento.

Nesse sentido:

“(...) Esta Corte superior orienta-se no sentido de que "a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)" (REsp n. 1.450.370-SP, relator Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
de 28/6/2019). (...).”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2100388 SP 2023/0354330-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2024).

No mesmo sentido, esta Corte exige que a pessoa jurídica demonstre a sua efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais para a concessão da gratuidade de justiça.

A propósito:

“(...) A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que comprovar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais faz jus à concessão da justiça gratuita. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10200691920248110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2024).

Por outro lado, não há nos autos elemento probatório capaz de infirmar a comprovação apresentada pela agravante, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a suficiência de recursos para afastar o benefício, encargo do qual não se desincumbiu (Id. 319038357).

Ademais, já foi deferida liminar suspendendo os efeitos da decisão agravada, com fundamento na verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, tendo em vista a iminente extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas (Id. 312960870).

Assim, reputo atendidos os requisitos à concessão da justiça gratuita, razão pela qual merece reforma a decisão objurgada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, deferindo, em caráter definitivo, o benefício da gratuidade da justiça em favor da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025